Tribunal: TJBA
Processo: 0309540-84.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0309540-84.2013.8.05.0274

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s):

APELADO: TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA

Advogado(s): WILLAME JUNIOR GOMES RANGEL

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO CLONADO.
COMPROVAÇÃO. AÇÃO
PROCED
ENTE
. ANULAÇÃO DE MULTAS E SUBSTITUIÇÃO DA PLACA. PRELIMINARES
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. NULIDADE POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DETRAN/BA. MITIGAÇÃO DA IMUTABILIDADE DA PLACA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

A competência para promover alterações no registro de veículo, incluindo a substituição de placa e a baixa de débitos, é do órgão de trânsito da circunscrição onde o bem está registrado (art. 22, III, do CTB). Legitimidade passiva do DETRAN/BA configurada, sendo desnecessária a inclusão do órgão autuador de outra unidade federativa no polo passivo.

A anulação das multas fraudulentas é consequência lógica e indispensável do reconhecimento da clonagem, ainda que o pedido principal se refira à troca da placa. Interpretação do pedido em conformidade com o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé (art. 322, § 2º, do CPC). Provimento jurisdicional que visa à efetividade e à solução integral da lide.

Conjunto probatório robusto, incluindo boletins de ocorrência, prova da localização do veículo original e divergências físicas com o veículo infrator, suficiente para afastar a presunção relativa (
juris tantum
) de legitimidade dos atos administrativos (autuações).

Cabe ao DETRAN, como órgão responsável pelo cadastro, adotar as providências administrativas para regularizar a situação do proprietário de boa-fé, independentemente da apuração na esfera criminal.

A regra do art. 115, § 1º, do CTB deve ser mitigada em casos de clonagem, a fim de proteger o direito de propriedade e a segurança jurídica, cessando a imposição de novas multas e transtornos ao proprietário de boa-fé. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.